Tribunal: TJDFT
Processo: 0704143-25.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704143-25.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: DANIEL LACERDA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação (Id 66248513) interposta por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, em face de sentença (Id 66248511) proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em desfavor de DANIEL LACERDA ALVES, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O juízo de origem considerou que devido a não localização do veículo, o autor foi intimado a dar andamento ao processo, todavia, quedou-se inerte ao chamado judicial. Em suas razões recursais (Id 66248513), a parte apelante, sustentou que não houve a fundamentação correta para a extinção do processo, haja vista se tratar de abandono da causa e, portanto, deveria ter sido intimada pessoalmente para dar prosseguimento a demanda, bem como prevê o art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. O preparo recursal não foi recolhido, por esse motivo, foi proferido despacho intimando a parte apelante a juntar aos autos o comprovante do preparo ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (Id 67438073). O prazo para manifestação a respeito do referido despacho transcorreu dia 28 de janeiro de 2025 (Id 68123370). É o relatório. Decido. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. À falta da juntada do comprovante, o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. No caso, a parte agravante foi intimada para recolher o preparo na forma do artigo 1007, § 4o, do Código de Processo Civil, mas a determinação não foi atendida, deixando de comprovar o recolhimento. Assim, o recurso deve ser considerado deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital